Tribunal: TJPA
Processo: 0808607-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808607-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: LOHANA CALDEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808607-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA COELHO CRUZ.

PACIENTE: LOHANA CALDEIRA DE SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
°
11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, O QUE TORNA INVIÁVEL SUA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS DO ARTIGO 319 DO CPP
. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA. DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS, CONSTATA-SE A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO MENCIONADO JULGADO, VISTO QUE, CONFORME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUÍZO
A QUO
, A PACIENTE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DOS FILHOS, COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO DESENVOLVIMENTO DOS MENORES.
CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA EM VIRTUDE QUE O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS SÃO VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE A SOCIEDADE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

A alegação de negativa de autoria não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.

A argumentação de falta de justa causa para a medida extrema é improcedente, visto que o decisum se encontra fundamentado para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

3. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo a quo, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício;

4.

Em que pese os crimes terem sido cometidos sem violência ou grave ameaça, houve abalo a ordem pública, visto que, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

5.

As qualidades pessoais da coacta são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de LOHANA CALDEIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Portel. A paciente foi presa em flagrante delito no dia 06/08/2021, e teve a custódia convertida em preventiva no dia seguinte, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em sua residência 12 (doze) porções de droga conhecida por “maconha”, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas.

A impetrante afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) falta de justa causa para a medida extrema; c) que é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 anos, que necessitam de seus cuidados, sendo a única responsável pelos filhos, fazendo
jus
, portanto, à substituição da custódia por prisão domiciliar; d) crime cometido sem violência e grave ameaça; e) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi impetrado em regime de plantão, ocasião em que o magistrado plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 6059594 - páginas 1 a 3). O
Parquet
opinou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, a prisão originou-se a partir da deflagração da “Operação Camarapi”, pelas Polícias Civil e Militar com o objetivo de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão proferido nos autos do processo nº 0800530-40.2021.8.14.0043, com o fito de localizar e apreender drogas, armas, celulares e demais elementos informativos.

Por volta das 06H00 uma equipe de policiais militares chegou até a residência da coacta e dos comparsas Ernandes Machado Trindade vulgo “Nande” e Edson Ferreira Trindade, vulgo “Guide”, localizada na Rua 03, s/nº, bairro Castanheira, no município de Portel e ao prosseguirem com as buscas no interior da residência, localizaram debaixo de uma cama, dentro de uma mochila a quantidade de 12 (doze) porções de droga conhecida como maconha, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas, momento em que foi dada voz de prisão.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

A alegação de negativa de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da coacta juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Ora, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP.

Trecho do
decisum
:

[...]De acordo com o art. 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é excepcional e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. A decretação desta medida subordina-se, ainda, nos termos do artigo do CPP, à existência da prova de materialidade do crime e do indício suficiente de autoria, aliados, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem econômica ou da garantia da aplicação da lei penal. Neste caso, constata-se que há indícios suficientes, tanto da materialidade quanto das autorias dos delitos, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio do laudo de constatação provisória, onde verifica-se que há evidência física de 12 (doze) porções de substância entorpecente conhecida por “Maconha”, pesando um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas. Assim, comprova-se a materialidade do delito. Relativamente aos indícios suficientes de autoria, os indivíduos encontravam-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, encontrado na posse de substância entorpecente supracitada, e conforme depoimento da flagranteada LOHANA, ambos tinham pleno conhecimento da traficância que era praticada no interior da residência do Flagranteado ERNANDES. Ademais, ressalto que consta registro criminal em desfavor do flagranteado ERNANDES MACHADO TRINDADE, conforme demonstrado na certidão de ID. 31026283, que se encontrava em liberdade provisória nos autos do processo nº 0002340-54.2019.8.14.0043, pelo suposto cometimento do delito descrito no art. 155, §4º, IV do CPB c/c o art. 244-B do ECA. Ante a representação da autoridade policial para converter as prisões em flagrante em preventivas, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me. Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso estes respondam o processo em liberdade. No caso vertente, imperioso destacar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do flagranteados, mas sobretudo as circunstâncias em que se deram as deflagrações das prisões, tendo resultado em confronto armado e óbito no interior da residência em que se pretendia o cumprimento de mandado de busca e apreensão. As circunstâncias apontam para a forte prática do crime e tráfico no local, com participação dos flagranteados e do de cujus vulgo “GUIDE” que era irmão do flagranteado ERNANDES e companheiro da flagranteada LOHANA. Ademais, ressalte-se o fato de que a comunidade local vem sofrendo com o aumento de casos semelhantes resultando em risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza. Afim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE DE ERNANDES MACHADO TRINDADE e de LOHANA CALDEIRA DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação da paciente nos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

A impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 21/02/2021, foi presa em flagrante delito e é mãe de 02 (duas) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id. Doc. nº 6002650 - página 2 e Id. Doc. nº 6002652 página 2), portanto, de acordo com a situação evidenciada nos autos, verifica-se a excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), visto que, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando a residência um ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício.

DOS CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

A impetrante aduz que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Todavia, houve abalo a ordem pública, face de se tratar de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2021